Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-85.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700087-85.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JULIANA BASTOS DE QUENTAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id 63856399) interposta por BANCO PAN S.A., em face de sentença (Id 63856397) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de JULIANA BASTOS DE QUENTAL, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. O Juízo de origem considerou que a parte autora não emendou a petição inicial a fim de apresentar documento hábil capaz de comprovar que o veículo esteve na posse do requerido. Em suas razões recursais (Id 63856399), o autor, ora apelante, sustentou ser indevida a extinção do processo posto que não há previsão no Decreto-Lei 911/1969 da necessidade do registro da titularidade do veículo em nome do obrigado fiduciariamente ou registro do gravame no órgão de trânsito. O preparo foi devidamente recolhido (Id 63856401). Em sede de contrarrazões (Id 63857464), a apelada pugnou pelo não provimento do recurso e pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda de busca e apreensão, visto que houve a quitação do financiamento contratado (Id 63857466). O Juízo de 1a instância manteve a sentença conforme prolatada e remeteu os autos à 2a instância. (Id 63856403). É o relatório. Decido. Observa-se da análise dos autos que a parte devedora, ora apelada, apresentou em contrarrazões documento comprovando a quitação do financiamento contratado (Id 63857466). Nesse sentido foi oportunizado a parte credora, ora apelante, a manifestação a respeito do comprovante de quitação (Id 64615254), tendo registrado ciência do ato judicial (Id 65292607) e transcorrido o prazo sem manifestação (Id 65602679). Dessa forma, presume-se que houve a quitação do financiamento, e, portanto, houve a perda superveniente do objeto do recurso de apelação. Destarte, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, ante a perda superveniente do objeto do recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios nessa fase recursal porquanto não foram fixados no juízo de origem. Intima-se. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital